Tribunal: TJMT
Processo: 1001687-58.2023.8.11.0017
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001687-58.2023.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.743.761-09 (APELANTE), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DARIO FERREIRA - CPF: 825.246.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO VICHETTI - CPF: 956.227.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SUAIR HILARIO RIBEIRO FILHO - CPF: 011.833.401-84 (ASSISTENTE), INDIARIA FERNANDES DO CARMO - CPF: 061.047.881-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA –RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REINCIDÊNCIA – REQUISITO LEGAL – INAPLICÁVEL – JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

A reincidência obsta a minorante do privilegiado diante do não preenchimento do requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AgRg no AREsp nº 1713569/SP), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042).

Para o afastamento do benefício, a reincidência, seja ela
“específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena [...] dado que é necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário”
(STJ, AgRg no HC n. 892.275/SP).

“In casu, constatada a
reincidência
do apelado, específica ou
genérica
, necessário o acolhimento da pretensão do membro ministerial para afastar a especial diminutiva em questão, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse”
(TJMT, N.U 1000310-97.2022.8.11.0078)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001687-58.2023.8.11.0017 – COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

APELANTE(S): JOSE GABRIEL FERREIRA DA SILVA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOSÉ GABRIEL FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos de ação penal (N.U 1001687-58.2023.8.11.0017), que o condenou por tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso permitido a 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003 – (ID 204285380).

O apelante sustenta que possui
“reincidência genérica”,
a justificar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena do tráfico de drogas (ID 204285390).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento (ID 204285393).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO. Pedido de recorrer em liberdade - Inviabilidade - Risco concreto de reiteração delitiva - Apelante reincidente e condenado em regime fechado - Pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado - Impossibilidade - Reincidência genérica - Requisito da primariedade não preenchido - Precedentes STJ e TJMT - Parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 206023159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 10 de outubro de 2023, por volta de 9h, em residência particular localizada na Rua Luiz Gonzaga de Souza, s/n, Bairro Vila Alta, neste município de São Félix do Araguaia/MT, Indiaria Fernandes do Carmo e José Gabriel Ferreira da Silva, com consciência e vontade, associaram-se para praticar tráfico de drogas; [...]

Ante o exposto, o Ministério Público DENUNCIA Indiaria Fernandes do Carmo e José Gabriel Ferreira da Silva, como incursos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, [...]”
(Marco Antonio Prado Nogueira Perroni, promotor de Justiça – ID 204285331)

O Juízo singular dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]a) 1ª Fase: das circunstâncias judiciais (art. 59, CP) No que diz respeito à culpabilidade do réu, entendida, nesse momento, como reprovação social que o autor do fato merece, é normal para o caso, não havendo maiores peculiaridades no caso que não o já previsto na norma de regência, de forma que nada se acresce ao repúdio natural à sua conduta. Não há maus antecedentes. A conduta social, compreendida como a interação do agente em seus vários setores de relacionamento, bem como no ambiente em que está inserido, não lhe é desfavorável. A personalidade do agente somente pode ser aferível mediante uma análise das condições em que se formou ou viveu, não havendo elementos aptos a permitir a valoração. Os motivos do crime, considerados como um plexo de situações psíquicas que faz alguém agir criminosamente, são típicos do delito praticado. As circunstâncias do delito, que são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, também são normais à espécie delitiva. As consequências do delito, interpretadas como o mal causado pelo crime, transcendente ao resultado típico, não são desfavoráveis, vez que não extrapolam o tipo em epígrafe, pelo que deixo de valorar esta circunstância. O comportamento da vítima em nada influenciou na conduta perpetrada pelo agente. Considerando o conjunto das circunstâncias judiciais acima, fixo a penabase do réu José Gabriel Ferreira da Silva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. b) 2ª Fase: das circunstâncias legais (art. 61 a 65, CP) Na segunda fase presente a agravante da reincidência, posto que o réu possui condenação definitiva (trânsito em julgado em 11/07/2022) no Executivo de Pena nº 2000011-92.2022.8.11.0017. Há, também, a presença da atenuante da confissão espontânea. Desse modo, procedo a compensação entre a agravante e a atenuante apresentadas, e mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. c) 3ª Fase: das causas de aumento e de diminuição de pena Não incide no presente caso qualquer causa de aumento ou diminuição de pena. Consigno que o réu não preenche os requisitos previstos no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, haja vista que não é pessoa primária, o que justifica a exclusão da causa especial de diminuição de pena. Concretizo, portanto, a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

[...]

A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena, de ser ou não o réu reincidente e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2º e 3º, CP). Por força da disposição consignada no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, bem como tomando-se em vista a quantidade da pena definitiva e a reincidência, o sentenciado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime FECHADO. [...]

NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade. Considerando o quantum da pena definitiva, a reincidência e o regime de cumprimento, a prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio de incidente de uniformização de jurisprudência, fixou o seguinte Enunciado: ‘50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
(Vinicius Paiva Galhardo, juiz de Direito – ID 204285380).

Pois bem.

Verifica-se que o apelante foi condenado por tráfico de drogas por “manter em depósito” e “guardar” 863g (oitocentos e sessenta e três gramas) de cocaína e, o juiz da causa, não reconheceu o tráfico privilegiado porque o apelante registra condenação definitiva por furto, cometido em 25.2.2022, com trânsito em julgado em 11.7.2022 [SEEU 2000011-92.2022.8.11.0017].

A reincidência obsta a minorante do privilegiado diante do não preenchimento do requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AgRg no AREsp nº 1713569/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Noutro giro, para o afastamento do benefício, a reincidência, seja ela
“específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena [...] dado que é necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário”
(STJ, AgRg no HC n. 892.275/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 18.3.2024), a elidir a tese defensiva.

Nesse sentido, julgado deste e. Tribunal:

“In casu, constatada a
reincidência
do apelado, específica ou
genérica
, necessário o acolhimento da pretensão do membro ministerial para afastar a especial diminutiva em questão, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse”
(AP N.U 1000310-97.2022.8.11.0078, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 7.11.2022)

Sendo assim, mostra-se inaplicável o tráfico privilegiado (Lei 11.343/2007, art. 33, § 4º).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024